Tribunal: STF
Processo: Rcl 72253
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Pejotização. Alegação de fraude em contrato civil ou comercial. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389). Determinada a suspensão nacional dos processos. Negado provimento ao Agravo Regimental.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão que, reconsiderando a decisão anterior, julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000226-90.2014.5.02.0015, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar a aderência do caso analisado nos autos à matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    5. Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    6. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



    7. Presente a estrita subsunção à matéria objeto do precedente vinculante, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    8. A publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.



    IV. Dispositivo



    9. Negado provimento ao agravo regimental.